Tribunal: TJDFT
Processo: 0720009-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720009-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGUA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: INCORPORACAO BL 18 LTDA DESPACHO 1. Novos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Água Branca Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 31552654) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos (ID no 31201306). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO